Tribunal: STF
Processo: ARE 1342795
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado, em face de acórdão assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.378/2008 DO MUNICÍPIO DE PINHÃO. TRANSFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAR SERVIÇOS DE TAXI A TERCEIROS E AOS SUCESSORES LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE LICITAÇÃO. INEXISTENCIA DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. SERVIÇO DE TAXI QUE NÃO DEVE SER QUALIFICADO COMO SERVIÇO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA, EXERCIDO EM CARÁTER PRIVADO MEDIANTE FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA A EXPLORÇÃO DO SERVIÇO DE TAXI QUE NÃO SE SUBMETE AO REGIME JURÍDICO LICITATÓRIO. CONSEQUENTE INEXISTENCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE ORGÃO ESPECIAL. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a possibilidade dada ao particular da transferência do “termo de permissão” para a exploração do serviço de táxi, prevista pela lei municipal, afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão de 01.03.2021, na ADI 5.337, da relatoria do ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade material dos artigos 12-A, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 12.587/2012, que permitem a transferência inter vivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 12-A, §§ 1º, 2º E 3º, DA LEI 12.587/2012. POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA A TERCEIROS E AOS SUCESSORES DO AUTORIZATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA LIVRE INICIATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. A União ostenta competência privativa para legislar sobre diretrizes da política nacional de trânsito e transporte e sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, IX, XI e XVI, da CF). Precedente: ADI 3.136, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, julgado em 1º/8/2006, DJ de 10/11/2006.



    2. A isonomia e a impessoalidade recomendam que a hereditariedade, numa República, deva ser a franca exceção, sob pena de se abrirem indevidos espaços de patrimonialismo.



    3. In casu, a transferência do direito à exploração do serviço de táxi aos sucessores do titular da outorga implica tratamento preferencial, não extensível a outros setores econômicos e sociais, que vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, porquanto: (i) não é adequada ao fim almejado, pois não gera diminuição dos custos sociais gerados pelo controle de entrada do mercado de táxis, contribuindo para a concentração de outorgas de táxi nas mãos de poucas famílias; (ii) tampouco é necessária, na medida em que ao Estado é possível a tutela dos taxistas e das respectivas famílias sem a restrição ainda mais intensa da liberdade de iniciativa de terceiros (e.g. a concessão de benefícios fiscais, regulação das condições de trabalho, etc.); e (iii) não passa, em especial, pelo filtro da proporcionalidade em sentido estrito, por impor restrição séria sobre a liberdade de profissão e a livre iniciativa de terceiros sem qualquer indicação de que existiria, in concreto, uma especial vulnerabilidade a ser suprida pelo Estado, comparativamente a outros segmentos econômicos e sociais.



    4. A livre alienabilidade das outorgas de serviço de táxi, por sua vez, oportuniza aos seus detentores auferir proveitos desproporcionais na venda da outorga a terceiros, contribuindo para a concentração naquele mercado e gerando incentivos perversos para a obtenção de outorgas – não com a finalidade precípua de prestação de um serviço de qualidade, mas sim para a mera especulação econômica.



    5. O sobrepreço na comercialização da outorga dificulta o acesso à exploração do serviço por interessados com menor poder aquisitivo, o que contribui para que motoristas não autorizatários sejam submetidos a condições mais precárias de trabalho, alugando veículos e operando como auxiliares dos detentores das outorgas.



    6. A possibilidade de alienação da outorga a terceiros é fator incentivador de comportamento oportunista (rent-seeking), tanto pelo taxista individualmente, que busca auferir o maior preço possível na revenda da outorga, quanto para a própria categoria profissional, que passa a se mobilizar em prol da manutenção da escassez na oferta de transporte individual, como forma de preservar os lucros extraordinários auferidos com a transferência da outorga.



    7. In casu, são inconstitucionais os dispositivos impugnados, que permitem a transferência inter vivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi, na medida em que não passam pelo crivo da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa, gerando, adicionalmente, potenciais efeitos econômicos e sociais perversos que não resistem a uma análise custo-benefício.



    8. Ação direta CONHECIDA e julgado PROCEDENTE o pedido, para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a redação dada pela Lei 12.865/2013. 



    Logo, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, a lei municipal, que reproduz os §§ 1º e 2º da Lei Federal n. 12.587/2012, que permitem a transferência do direito à exploração do serviço de táxi, está eivada de vício material por ofensa aos princípios da proporcionalidade, isonomia, e impessoalidade.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido contido na ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, ‘b’, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator